Tribunal: TJDFT
Processo: 0714096-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFEITO EM VEÍCULO NÃO CONSTATADO. UTILIZAÇÃO SEVERA DO BEM. HIGIDEZ DA PROVA PERICIAL PRODUZIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO EQUITATIVO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA.

1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de produção de novo laudo pericial para a avaliação de defeitos em veículo novo adquirido, bem como a correção do montante dos honorários de advogado.

2. O laudo pericial produzido nos autos não identificou a ocorrência dos problemas relatados, pelas autoras, na petição inicial.

3. A inspeção das condições gerais do veículo indica que o bem é utilizado para transporte particular e transporte de passageiros por aplicativo digital. 3.1. Os defeitos que impediriam a correta utilização do bem foram solucionados pelas demandadas.

4. A mera insurgência das autoras não é suficiente para configurar a ausência de conhecimento técnico ou a desídia no desempenho do múnus público atribuído ao perito. 4.1. A entrega do veículo para “revisão programada” poucos dias antes da data designada para a avaliação pelo perito não pode servir como argumento de fato impeditivo de exame dos defeitos do veículo pelo perito. De outro modo, estar-se-ia a admitir violação à boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

5. Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa. 5.1. Nas hipóteses em que não houver condenação ou, se não for possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários deverá levar em conta o valor atualizado da causa.

6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso interposto pelas autoras conhecido e desprovido. Demais recursos conhecidos e providos.